Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, CPC. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A causa de pedir e os pedidos veiculados pela apelante em sede de embargos à execução foram devidamente apreciados pelo Juízo a quo, que julgou o feito improcedente com base em fundamentação sucinta e assertiva, não tendo a sentença incorrido em omissão.
2. É cediço que eventual omissão da sentença pode ser suprida por ocasião de sua revisão por órgão colegiado, diante do efeito devolutivo conferido pela legislação processual civil ao recurso de apelação, não havendo necessidade de declaração de nulidade do julgado. Inteligência do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. A apelante não instruiu o feito com prova que evidenciasse a incompatibilidade entre o débito perseguido pelo exequente e os parâmetros de cálculo da mora delimitados pelas cláusulas da cédula de crédito bancário executada, não restando demonstrado o alegado excesso de execução.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.